Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Ouricuri/PE, no exercício de 2016, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Antônio Cezar Araújo Rodrigues, ex-Prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Ouricuri/PE, no exercício de 2016, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Cezar Araújo Rodrigues e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. pagamentos registrados nos extratos bancários da conta específica do Pnae/2016 não declarados nem comprovados na prestação de contas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/05/2016 10.584,93 11/07/2016 44.070,64 08/08/2016 5.594,68 17/10/2016 1.885,00 08/11/2016 21.969,00 08/11/2016 11.745,00 08/11/2016 5.877,75 08/11/2016 3.455,45 08/11/2016 4.524,00 08/11/2016 7.577,70 08/11/2016 9.703,98 11/11/2016 10.800,60 08/12/2016 10.980,00 08/12/2016 4.500,00 08/12/2016 13.715,00 9.1.2. superfaturamento na aquisição de alimentos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/02/2016 8.419,71 9.2. aplicar ao Sr. Antônio Cezar Araújo Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.